Tribunal: CARF
Processo: 10166.011115/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.011115/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.349 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
MAURICIO MARTINS VASCONCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS. UNESCO/NAÇÕES
UNIDAS.
RENDIMENTOS
AUFERIDOS
POR
TÉCNICOS
CONTRATADOS COMO CONSULTORES NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ EM RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
RICARF.
EFEITO
REPETITIVO VINCULANTE.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp 1.306.393/DF, recebido como
representativo da controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC, sedimentou o
entendimento de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do
trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no
Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento - PNUD.
As decisões proferidas pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, deverão ser
reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento no âmbito do CARF, sendo-
lhes vinculante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.011115/2010-71
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.349 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.011115/2010-71

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2006, onde foram incluídos
rendimentos de R$ 54.399,96, recebidos de organismo internacional.
Argumenta, em síntese, que prestara serviços participando dos quadros da
Unesco/ONU, o que o qualifica como servidor desta organização internacional,
gozando, assim, das prerrogativas e privilégios previstos nas convenções e acordos
firmados pelos Estados membros, privilégios que incluem a isenção dos rendimentos
dos servidores brasileiros contratados pelas Agências Especializadas das Nações
Unidas. No âmbito da cooperação técnica e assistencial, prevalece o Acordo Básico
de Assistência e Cooperação Técnica com a Organização das Nações Unidas,
promulgado pelo Decreto no 59.308/1966, que em seu art. 5o, estabelece que os
privilégios e imunidades de que tratam as convenções internacionais do Brasil
com a ONU prevalecem inclusive para os assistentes técnicos. Este acordo não
estabelece, portanto, qualquer distinção entre funcionários regulares e peritos de
assistência técnica quanto a tais privilégios. Estes privilégios, por sua vez, constam da
Convenção Sobre Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas,
promulgada pelo Decreto no 52.288/1963, que em seu art. 6o (19a seção)
estabelece que os funcionários das agências especializadas gozarão de isenções de
impostos, quanto aos salários e vencimentos a eles pagos pelas agências especializadas
e em condições idênticas às de que gozam os funcionários das Nações Unidas. O
próprio entendimento administrativo no âmbito da Receita Federal, publicado no
manual de perguntas e respostas, é que somente os rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício prestado aos organismos internacionais estão sujeitos ao imposto de
renda, mas não os rendimentos dos demais funcionários e assistentes técnicos
destes organismos, uma vez que trabalho sem vínculo empregatício significa o trabalho
prestado por tarefa ou por hora, o que não seria o seu caso.

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Valores recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, são isentos do
imposto de renda;

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de Fontes no Exterior: omissão
de rendimentos do trabalho recebidos de Organismo Internacional apurado em Declaração de
Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais – DERC. Valor: R$ 54.399,96

Consta que o recorrente foi remunerado por prestação de serviços para a
Organizações das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.349 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.011115/2010-71

A matéria já foi motivo de sumula neste Conselho, Súmula CARF n.o 39, todavia,
a mesma foi revogada, tendo em vista que , o Superior Tribunal de Justiça em recurso
representativo da controvérsia, fixou tese de isenção para a questão, no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das
Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.
No caso concreto o recorrente prestou serviços para a UNESCO, como consultor,
sendo as verbas de contraprestação por serviços prestados como consultor para organismos
internacionais não tributadas.
Portanto, por força da decisão definitiva no recurso representativo de controvérsia,
não há mais discussões sobre a matéria, sendo a isenção reconhecida, de modo que inexiste
omissão de rendimentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 125
DF CARF MF
Original